Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÕES. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE DOS CRIMES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. AVALIAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. PENAS REDIMENSIONADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da situação de flagrância, não há falar em nulidade do ingresso dos policiais no domicílio dos acusados.
2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória quando os elementos dos autos, especialmente a prova oral, comprovam a prática das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no art. 12 da Lei 10.826/06 e no art. 180, caput, do Código Penal.
3. A negativação das consequências do crime exige que sejam apontados resultados concretos e que extrapolem aqueles inerentes ao tipo penal. 3.1. O aumento de crimes patrimoniais ou do caos trazido à sociedade pela vulneração da saúde e da segurança não justifica a desvalorização das consequências do crime de tráfico de drogas.
4. A qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para aplicação da valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2021, salvo circunstâncias excepcionais.
5. A forma como ocorreu o flagrante, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas, os registros criminais dos réus e, a apreensão de arma de fogo, são circunstâncias que denotam a dedicação dos réus a atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. A prática dos crimes de receptação, em contextos diferentes, oriundos de desígnios autônomos e, contra vítimas diversas, impõe a aplicação da regra do art. 69 do CP (concurso material de crimes).
7. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a pena corporal imposta é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44 do CP.
8. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.